Tribunal: STF
Processo: Rcl 89267
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Tozzato contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação, pois, diante das informações prestadas pela autoridade reclamada, não restou atendido o requisito objetivo temporal para obtenção de progressão de regime pelo reclamante (e-doc. 51).
O embargante alega, em síntese, que a decisão “padece de erro material sobre premissa fática e omissão quanto ao estado de ilegalidade da execução penal do Reclamante.”
Argumenta que o cálculo de liquidação da pena fora impugnado nos autos da execução penal, “não havendo até o momento homologação judicial do referido cálculo.”
Ressalta que a “projeção de progressão apenas em 17/07/2027 decorre de cálculo ainda pendente de apreciação judicial definitiva, circunstância que evidencia a utilização de premissa fática não consolidada para fundamentar a decisão que negou seguimento à presente reclamação.”
Ao fim, requer “seja reconsiderada a decisão de e-doc. 51, restabelecendo-se a decisão anteriormente proferida por este Supremo Tribunal Federal que julgou parcialmente procedente a presente reclamação e determinou a prolação de nova decisão pelo Juízo da execução em observância à Súmula Vinculante nº 26.”
É o relatório do essencial.
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.
Na decisão embargada ficou claro que o reclamante não atende ao requisito objetivo temporal para obtenção de progressão de regime. As razões dos embargos declaratórios trazem matéria  fática controvertida, conforme reconhecido pelo próprio embargante, sendo certo que, no âmbito da reclamação, não cabe tal discussão.
Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. O embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente